Tribunal: TJDFT
Processo: 0708241-78.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0708241-78.2022.8.07.0001 APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, JORGE LUIZ BARRETO CHAVES, RAFAEL DE CASTRO APELADO: RAFAEL DE CASTRO, ERENI VARGAS DE CASTRO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Dê-se vista à douta Defensoria Pública para apresentar as razões recursais do réu RAFAEL DE CASTRO. Brasília, 7 de maio de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.